Tribunal: STF
Processo: HC 254287
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, por ser reincidente pelo delito de roubo. A condenação transitou em julgado em 20/5/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a matéria veiculada neste habeas corpus, relativamente ao pedido de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso.



    4. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.